Tribunal: TJDFT
Processo: 0728561-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA (313) PROCESSO: 0728561-26.2020.8.07.0000 REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS INDICIADO: FRANCISCO ARAUJO FILHO, IOHAN ANDRADE STRUCK, RICARDO TAVARES MENDES, EDUARDO SEARA MACHADO POJO DO REGO, RAMON SANTANA LOPES AZEVEDO, JORGE ANTONIO CHAMON JUNIOR, EDUARDO HAGE CARMO, BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA, LUNA PARK-IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO ATACADISTA DE BRINQUEDOS TEMATICOS LTDA - EPP DECISÃO Cuida-se de agravo interno interposto por RICARDO TAVARES MENDES (ID 19193880) contra a decisão que decretou a prisão preventiva do agravante (ID 18718231), requerendo reconsideração ou submissão ao órgão colegiado competente. Informa e sustenta o agravante, em singela síntese: a) a incompetência da Justiça Estadual, vez que os recursos que integram o Fundo de Saúde do Distrito Federal são oriundos do Fundo Nacional de Saúde, ou seja, são provenientes do Sistema Único de Saúde – SUS, e, por isso mesmo, representam verba federal, a ensejar o interesse da União e competência da Justiça Federal; b) ausência dos requisitos da prisão preventiva; c) ausência de fundamentação na decisão do decreto prisional, bem como que medidas cautelares diversas da prisão são suficientes na hipótese. Requer, ao final, a reconsideração da decisão ora agravada, ou, em pedidos subsidiários: 1) o reconhecimento da incompetência da Justiça Estadual com a remessa dos autos à Justiça Federal; 2) a revogação da prisão preventiva imposta ao agravante a mingua dos requisitos legais; 3) a substituição da prisão por quaisquer das medidas cautelares alternativas constantes do rol do art. 319 do Código de Processo Penal. É a síntese do que interessa. DECIDO Esclareça-se, inicialmente, que o orçamento da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal é composto por cinco fontes de recursos: a) fonte proveniente do tesouro do GDF; b) fonte do repasse fundo a fundo do Ministério da Saúde; c) fonte de convênios realizados com a União; d) fonte de operação de crédito externo que são empréstimos realizados pelo GDF e; e) Fundo Constitucional do Distrito Federal (FCDF). No Distrito Federal, os recursos oriundos da União são transferidos do Fundo Nacional de Saúde ao Fundo de Saúde do Distrito Federal. No particular, e no que diz respeito à verba de saúde do Distrito Federal, o artigo 78 da LODF é expresso ao atribuir ao Tribunal de Contas do Distrito Federal - TCDF a competência para fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados ao Distrito Federal ou por ele transferidos mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos do tipo. É o que se observa no momento atual de pandemia, em que o TCDF tem atuado ativamente, analisando a legalidade das contratações relacionadas ao enfrentamento da Covid-19, inclusive em relação aos contratos objetos das investigações que fundamentam a presente medida cautelar. Nesse contexto, considerada a autonomia própria dos entes federados, o Tribunal de Contas do Distrito Federal vem fiscalizando a aplicação dos recursos no âmbito deste ente, que, inclusive, tem pleno e legítimo interesse na regular prestação dos serviços de saúde no seu território. Rafael Paula Parreira Costa, Procurador da República, professor universitário, ex-Promotor de Justiça e ex-Procurador Federal, em seu artigo intitulado “DESVIOS DE VERBAS DO SUS – PARÂMETROS PARA UMA NECESSÁRIA E URGENTE DEFINIÇÃO DA COMPETÊNCIA”, esclarece, com propriedade: “A competência para processamento e julgamento de ações que tenham como causa de pedir desvios ou malversação de recursos repassados pela União aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios altera de acordo com a natureza das transferências. Tratando-se de verbas transferidas automaticamente e regularmente, Fundo a Fundo, a competência será da Justiça Estadual, em razão da incorporação dos recursos aos cofres do ente federativo. Por outro lado, cuidando-se de repasses derivados de transferências voluntárias, por meio de convênio, contrato de repasse ou instrumento congênere, com objeto determinado, a competência será da Justiça Federal, haja vista a não incorporação dos valores ao patrimônio do Município ou do Estado. Interpretação contrária levaria a conferir-se ao Ministério Público Federal e à Justiça Federal atuação ampla e irrestrita em relação à fiscalização da aplicação dos recursos da saúde, alijando-se totalmente o parquet e a magistratura estaduais de tal seara. Seria o mesmo que se dizer que todo e qualquer fato relacionado a verbas da saúde de todo e qualquer Estado ou Município do país escaparia das atribuições do Ministério Público Estadual e da competência da Justiça Estadual. Ora, tal entendimento não pode prosperar, sob pena de se hipertrofiar as atribuições e a competência do parquet e da magistratura federais e, assim, inviabilizá-los. E, no mesmo passo, se olvidar e desmerecer a importância do Ministério Público dos Estados e da Justiça Estadual, em um assunto de interesse de todos, o que contribuiria, demasiadamente, para a impunidade dos (ir)responsáveis e para a perpetuação da corrupção no país.” (http://www.mpf.mp.br/go/institucional/publicacoes/docs/desvios-verbas-sus-rafael-parreira.pdf). Para que haja reconsideração da decisão proferida nas medidas cautelares interpostas pelo MPDFT, de modo a declarar a incompetência deste egrégio TJDFT para o processamento e julgamento das medidas acautelatórias e eventual ação penal, a fundamentação deve apresentar irregularidades graves e muito bem fundamentadas de modo a configurar uma plausibilidade jurídica bastante robusta. Neste momento processual e cautelarmente, não há motivos suficientes para declarar a incompetência da Justiça Comum. Por fim, e no que diz respeito ao decreto de prisão preventiva, os indícios até então carreados indicam que ambas as dispensas de licitação abertas na Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, objetivando a aquisição dos produtos destinados ao combate do COVID-19, foram encetadas reiteradamente a partir da frustração do caráter competitivo do certame, com equivalentes modus operandi, a saber: (1) atos administrativos desprovidos de motivação consistente; (2) fatos e circunstâncias atípicas, não usuais e, possivelmente, ilegais, constatadas durante a tramitação dos processos administrativos, tendentes à contratação emergencial pelo Poder Público; (3) a presença de diálogos que sugerem uma interconexão entre as empresas licitantes e o Secretário de Saúde; (4) indícios de utilização de propostas fictícias/coberturas para simular a concorrência e aumentar o preço médio dos produtos; (5) incompatibilidade patrimonial das empresas vencedoras; (6) indícios de prévio concerto entre as empresas contratadas e servidores da Secretaria de Saúde para direcionamento de contratação pública; (7) aquisição de produtos de marcas de qualidade e acurácia duvidosas; (8) superfaturamento nas contratações. Por constatar a exacerbada gravidade em concreto das circunstâncias dos fatos investigados que, em atenção à pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores, é indicadora do vilipêndio à ordem pública, reclamando a providência extremada da segregação cautelar (STJ - HC n. 353805/MG, EDcl no RHC n. 67547/PR, RHC n. 70193/RJ e HC 312.391/SP; STF - RHC 121.750/DF e HC 103302/SP), entendo que permanecem presentes os requisitos legais para a manutenção do decreto da prisão preventiva do agravante. Com efeito, a custódia cautelar é necessária e adequada ao caso, fundada em justo receio de perigo à ordem pública, para conveniência da instrução, e para proteção da ordem econômica. Assim, mantenho na íntegra os fundamentos expostos na decisão agravada (ID 18718231). Ao Ministério Público para resposta, no prazo de 5 (cinco) dias, a teor do que dispõe o art. 265, § 4o, do RITJDFT. Brasília/DF, 2 de setembro de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator